Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002508-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), ADL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.952.088/0001-65 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (AGRAVADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO(S):

AGRIPINA REUTOV

AGRAVADO(S):

SAVOSTIAN REUTOW

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (
CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA
)
– DECISÃO QUE
AFASTOU OS EFEITOS DA MORA EM RELAÇÃO AO PRODUTO (SOJA) CONSTRITO A PARTIR DA DATA DO DEPÓSITO EM ARMAZÉNS DE TERCEIRO

–

ALEGAÇÃO DE QUE O ARRESTO SEM LEVANTAMENTO DOS PRODUTOS NÃO CONFIGURA PAGAMENTO PARCIAL – OPOSIÇÃO DOS EXECUTADOS AO LEVANTAMENTO DO PRODUTO ARRESTADO –

RATIO DECIDENDI
DO
TEMA 677
DO STJ – ACOLHIMENTO – CONSTRIÇÃO DO PRODUTO QUE NÃO ENTROU NA ESFERA DA DISPONIBILIDADE DA EXEQUENTE – POSSIBILIDADE DE CONTABILIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - RECURSO PROVIDO.

Por aplicação analógica da
ratio decidendi
do novo entendimento firmado no
Tema 677
do STJ, no julgamento do
REsp n. 1.820.963/SP
, o arresto de parte do produto (soja) objeto da Cédula de Produto Rural Financeira não disponibilizado ao credor exequente não pode ser compreendido como quitação parcial do débito exequendo, não suspendendo os efeitos da mora, sendo legítimo ao credor exequente computar nos cálculos destinados à apuração do
quantum debeatur
, todos os encargos contratuais.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO(S):

AGRIPINA REUTOV

AGRAVADO(S):

SAVOSTIAN REUTOW

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ADL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n 0005500-65.2014.8.11.0037 (Cód. 133388) ajuizada em desfavor de
AGRIPINA REUTOV
e
SAVOSTIAN REUTOW
, a qual entendeu que a execução fora parcialmente garantida pelo arresto de parte dos grãos objeto da
Cédula de Produto Rural Financeira
n. 2013.06.13 exequenda, nos autos da
Ação Cautelar de Arresto
n. 0004029-14.2014.8.11.0037 (Cód. 131556), pelo que afastou os efeitos da mora em relação ao produto constrito a partir da data do depósito de tais grãos arrestados, determinando que a agravante exequente apresente novos cálculos para a atualização do saldo remanescente.

Narra a parte recorrente que os agravados emitiram em seu favor a
CPRF n. 2013.06.13
, garantida com penhor de safra de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, registrada sob o n. 22059, comprometendo-se a entregar-lhe, até
30.03.2014
, 480.000 kg de soja – equivalentes a 8.000 sacas de 60 kg cada – pelo preço de
R$ 40,00
por saca, totalizando R$320.000,00, tendo ficado ajustado no referido pacto que, em caso de mora, seria exigível multa de moratória de 2%, multa punitiva de 10% sobre o valor do produto pendente no caso de o inadimplemento superar 10 (dez) dias, além de

juros de mora de 12% ao ano, e correção monetária pelo IGPM-FGV.

Relata que, inadimplida a obrigação, manejou a
Ação Cautelar de Arresto
n. 00402914.2014.8.11.0037, nos autos da qual foram apreendidas
6.052 sacas
de soja de 60 kg no dia
22.05.2014
, totalizando 363.120 kg, tendo
5.828 sacas
ficado na posse da empresa
Cargil Agrícola S/A
, e outras
224 sacas
restantes na posse da empresa
ADM do Brasil
.

Anota que na sequência, ajuizou a execução originária por dependência à cautelar e, apesar de citados, os agravados não cumpriram a obrigação assumida, tendo opostos os
Embargos à Execução
n. 9080 06.2014.811.0037.

Registra que 12.12.2016 a exequente peticionou nos autos requerendo a liberação da quantidade de soja que garantisse a parte incontroversa da dívida exequenda – isto é 3.278,23 sacas – tendo, porém, os executados se manifestado contrariamente.

Consigna que, no entanto, apenas em 26.04.2018, e somente em razão de se tratar de bem perecível, o juízo autorizou a venda do produto arrestado pela exequente agravante e com o depósito em juízo do valor arrecadado, o que, todavia, não pode ser cumprido pela referida credora vez que o produto constrito se encontrava em poder das empresas depositárias, as quais precisavam ser intimadas para procederem a venda.

Alega retomado em 22.04.2020 o curso da execução que havia sido suspensa em 21.01.2019 em função da oposição dos embargos à execução, a exequente teria peticionado nos autos mais uma vez para requerer a expedição de alvará de liberação da soja arrestada e penhorada, em relação ao que os executados discordaram, sob a justificativa de que deveria se aguardar o trânsito em julgado das sentenças proferidas nos embargos e na cautelar.

Aponta que somente depois de uma certa insistência da credora, à vista dos altos custos da manutenção dos bens depositados em armazéns de terceiros, é que o juízo autorizou em 21.01.2021 a venda dos grãos arrestados, sendo que do valor auferido com a referida alienação, foram deduzidos R$681.596,20 relativos aos custos de armazenagem e de tributos incidentes sobre a venda.

Aduz que, intimados a se manifestar acerca do valor atualizado do crédito exequendo indicado pela credora agravante por determinação do juízo, os executados alegaram que, naquele momento, não havia possibilidade de atualização da dívida, pois o valor exequendo estaria pago pela soja arrestada, pugnando pelo indeferimento de qualquer atualização do débito principal.

Afirma que instada a se manifestar sobre a postulação dos executados, a exequente agravante esclareceu que subsiste o total atualizado de R$1.525.704,73, de acordo com os encargos previsto na CPR-F exequenda, (correção monetária pelo IGPM, multa de mora de 2%, multa punitiva de 10%, e juros de 12% ao ano), posto que até aquele momento não havia recebido nenhuma fração de seu crédito – vez que o arresto não se caracteriza como pagamento por não integrar a esfera da disponibilidade do credor –, tendo ainda, na mesma ocasião, destacado que sobre o saldo devedor da Cédula executada, deveriam ser somadas as despesas processuais pagas (R$7.305,26) e honorários advocatícios fixados pelo juízo (R$37.000,00).

Registra que, no entanto, o juízo singular concluiu no sentido de que, a despeito da alegação da exequente que no sentido de que o arresto não consubstancia pagamento, o produto constrito também não ficou disponível para o devedor, razão pela qual seria incoerente considerar outra situação que não a suspensão da mora a partir do depósito dos grãos arrestados, de modo que não haveria falar em atualização integral da dívida, devendo ser atualizado apenas a fração remanescente do produto devido.

Inconformada, sustenta a exequente que a cautelar de arresto configura um instituto do direito processual, que visa tão somente garantir e proteger bens jurídicos, mediante a constrição de direitos do devedor, de modo a assegurar a efetividade de uma execução, em nada se assemelhando ao efetivo pagamento do débito, único instituto de direito material capaz de fazer cessar a mora.

Arguir que, na forma do art.307 do CC/2002, somente a transmissão da propriedade dos grãos constritos teria efeito de pagamento.

Aduz que o produto arrestado, cujo volume sequer atinge a quantidade de soja dada em penhor agrícola na CPR-F exequenda ficou na posse das empresas fieis depositárias durante quase 7 (sete) anos, inclusive gerando despesas com o armazenamento, não podendo compreendida em benefício dos executados que sempre se opuseram à alienação do produto constrito para a quitação do valor devido.

Argumenta que recentemente o STJ alterou o
Tema 677
, sendo perfeitamente aplicável ao caso dos autos a respectiva
ratio decidendi
do novo entendimento firmado por ocasião do REsp n. 1.820.963/SP, segundo a qual
“a purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.”

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de se reconheça que o arresto da soja não faz cessar os efeitos da mora, devendo respectivos encargos contratuais incidirem até a data do efetivo pagamento do crédito, conforme previsto na CPR-F exequenda.

Informações do juízo singular no ID. n. 158533650.

Contrarrazões no ID n. 160260679, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, o presente recurso pretende dirimir se, diante do arresto de
6.052 sacas
de soja de 60 kg, efetivado no dia
22.05.2014
, os encargos moratórios contratuais devem incidir sobre todo o valor do crédito exequendo, ou apenas sobre o valor equivalente ao volume de soja não apreendido.

Consoante do art.307 do CC/2002, o arresto de parte da
commodity
devida por força da Cédula exequenda somente poderia atuar como parte do pagamento, fazendo cessar os encargos moratórios, se passar a integrar a esfera patrimonial do credor. Não basta, nesse viés, que o bem tenha saído do poder do devedor.

Se não é dado ao credor o poder de dispor do bem arrestado como bem lhe aprouver, não há como ilidir os efeitos da mora em relação ao produto constrito.

É, de fato, o que se pode depreender do amoldamento
da tese paradigma firmada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.820.963/SP sob o rito dos recursos repetitivos,
“n
a execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”
(
Tema 677 do STJ
).

Ora, se no caso de execução por quantia certa, o depósito judicial ou o bloqueio de valores, cuja liquidez é a mais elevada possível, não há o afastamento dos efeitos da mora, com muito maior razão não faz sentido ilidir os encargos moratórios contratuais no caso de arresto de coisa, cuja liquidez é muito inferior.

Vale ainda dizer que, conforme ressai dos autos, a exequente agravante pugnou pela liberação, em seu favor, ao menos do volume incontroverso do produto negociado, porém, os executados se opuseram expressamente a tal liberação, conforme petição de ID. n. 41161803 - Pág. 59/60 dos autos da execução, mesmo sabedores de que se tratava de valor incontroverso.

Sendo assim, o débito exequendo deve ser atualizado e acrescido dos encargos moratórios ajustados na Cédula exequenda até 28.06.2022, quando, então, será deduzida do
quantum debeatur
a importância de R$709.558,32 (ID. n. 157712170 - Pág. 2) – valor líquido atualizado da venda do produto arrestado –, voltando-se a computar esses mesmos encargos contratuais sobre a diferença apurada.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso a fim de determinar que o débito exequendo seja atualizado e acrescido dos encargos moratórios ajustados na Cédula exequenda até 28.06.2022, quando, então, será deduzida do
quantum debeatur
a importância de R$709.558,32 (ID. n. 157712170 - Pág. 2) – valor atualizado líquido da venda do produto (soja) arrestado –, voltando-se a computar mesmos encargos contratuais sobre a diferença daí decorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023